Tribunal: TJDFT
Processo: 0755311-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CIRURGIA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CENTO E OITENTA DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao ente demandado a obrigação de realizar o procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. A recorrente pretende a reforma da sentença para que seja fixado prazo para execução da obrigação de fazer.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55012616) e dispensado de preparo ante pedido ora deferido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 55012618). Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso(ID 55441306).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, a autora foi inserida no sistema SISREG III em 22/08/2023, com a classificação VERDE - NÃO URGENTE (ID 55012553 - Pág. 10). Embora não urgente, a autora foi diagnosticada com Neoplasia maligna da glândula tireoide. Além do mais, o prazo para a realização da cirurgia ultrapassou os 180 (cento e oitenta) dias estabelecidos pelo enunciado 93 do CNJ.
6. Assim, comprovada a necessidade da cirurgia e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 90 (noventa) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o Distrito Federal cumpra a obrigação estipulada no prazo de 90 (noventa) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.